Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. ILEGÍTIMA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO INICIAL DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS EXTRAPATRONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO PRETENDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada contra CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. em que a parte requerente objetiva a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos extrapatrimoniais em razão da suposta manutenção indevida por tempo desarrazoado. Recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência do pedido, à majoração dos danos extrapatrimoniais fixados em R$2.000,00.
II. Superada a questão da falha na prestação do serviço (manutenção indevida do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito por cerca de quatro meses), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à majoração da estimativa fixada na sentença ora revista.
III. No caso concreto, resultou comprovado que o nome do requerente estaria inscrito em cadastro de restrição ao crédito (id 45820458) até a data da efetiva exclusão, ocorrida em 16 de dezembro de 2022, a despeito da regular quitação do débito de R$322,55 (id 45820410) em 11 de agosto de 2022. Assim, a dívida regularmente inscrita permaneceu com restrição indevida por aproximadamente quatro meses.
IV. Dessa forma, com relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
V. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 15.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor, sendo que a inadimplência inicial do demandante teria sido causa inicial ao desdobramento dos fatos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).